Tribunal: TJMT
Processo: 1014094-55.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014094-55.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), OSCARINO MARQUES DA SILVA - CPF: 209.566.061-72 (AGRAVANTE), ALEXANDER DE JESUS SALVINO - CPF: 138.140.548-73 (AGRAVADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUEIS – PEDIDO DE ARRESTO INDEFERIDO NA ORIGEM – BENS MÓVEIS IMPENHORÁVEIS – ART. 833, INCISO V DO CPC – ARGUMENTO DE QUE O IMÓVEL ENCONTRA-SE IRREGULARMENTE OCUPADO PELO LOCATÁRIO INADIMPLENTE – IRRELEVÂNCIA - LIMINAR DE DESPEJO JÁ DEFERIDA NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A rigor do artigo 300 do CPC, a obtenção da tutela provisória de urgência exige a demonstração da plausibilidade jurídica da pretensão (
fumus boni iuris
), aliada ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora)
.

2. Nos termos do art. 833, V do CPC, são impenhoráveis os bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do devedor.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
OSCARINO MARQUES DA SILVA
, com o fito de obter a reforma da decisão que, nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis de no 1043354-88.2019.8.11.0041, proposta pela agravante em face de
ALEXANDER DE JESUS SALVINO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que o recorrente buscava o arresto de bens que guarnecem o imóvel atualmente ocupado pelo agravado, objeto do contrato de locação cuja resolução é pretendida na origem.

Para tanto, aduz o que o agravado não tem qualquer pretensão de desocupar voluntariamente o bem alugado, o qual está com aluguéis inadimplidos no montante de R$ 17.043,79 (dezessete mil quarenta e três reais e setenta e nove centavos), sem qualquer perspectiva de quitação dos débitos em questão, o que torna necessário o arresto cautelar dos bens do comércio mantido no local, como forma de saldar a dívida.

A liminar de efeito ativo foi
indeferida
.

Contrarrazões pela
manutenção
da decisão impugnada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O objeto recursal se resume à decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelo agravante, com que pretendia obter a suspensão da incidência de descontos mensais em sua conta corrente, ao fundamento de que jamais contratou o serviço que respaldaria eventual contraprestação.

Pois bem, a rigor do artigo 300 do CPC, a obtenção da tutela provisória de urgência exige a demonstração da plausibilidade jurídica da pretensão (
fumus boni iuris
), aliada ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora)
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse contexto, por maior esforço que dedique o agravante, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da medida cautelar.

É que, no caso em tela, subsiste óbice objetivo, que impede o arresto de bens como forma de assegurar o pagamento da dívida em questão, eis que se trata de patrimônio impenhorável, por força do art. 833, V, do CPC:

Art. 833. São impenhoráveis: [...]

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;

Acrescenta-se a isso a ausência de qualquer elemento concreto capaz de indicar a possibilidade de dilapidação patrimonial por parte do agravado, com vistas a se eximir do adimplemento dos encargos locatícios acumulados.

Por fim, embora o agravante concentre sua argumentação na recusa do agravado em desocupar o imóvel objeto da locação, o próprio recorrente afirma que a liminar de despejo postulada na primeira instância foi deferida há cerca de um ano, com fixação de astreintes.

Logo, ao revés de se queixar, perante este órgão recursal, em razão da manutenção do agravado na posse do bem, utilizando a circunstância como pretexto para o pedido de arresto de itens impenhoráveis, compete ao agravante diligenciar pelo cumprimento da decisão de primeiro grau, a fim de obter a já deferida desocupação do imóvel.

Portanto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020